Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-58.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando nulo o Auto de Infração no 129398, lavrado pela SEMA/MT, em razão da ausência de comprovação de envio/recebimento da notificação prévia ao administrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve notificação válida do administrado para cumprimento das exigências contidas na Notificação no 130004, cujo alegado descumprimento deu origem ao Auto de Infração no 129398.
III. Razões de decidir
3. A validade do auto de infração ambiental pressupõe regular notificação do administrado para cumprimento das exigências legais, especialmente quando a autuação decorre do alegado descumprimento de ordem administrativa.
4. A ausência de comprovação de notificação prévia configura vício no elemento motivo do ato sancionador, uma vez que a notificação constitui pressuposto de existência da infração fundamentada no art. 80 do Decreto Federal 6.514/2008.
5. Não consta no processo administrativo o Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer outro documento que comprove o envio ou recebimento da notificação que embasou diretamente o Auto de Infração, o que caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de notificação prévia ao administrado em procedimento administrativo ambiental sancionador configura nulidade insanável por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a autuação decorre do alegado descumprimento de ordem administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.784/99, art. 2o; Decreto Federal 6.514/2008, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1040531-96.2021.8.11.0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-58.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO EUGENIO - CPF: 613.178.459-00 (APELADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), LORENI GARLINI EUGENIO - CPF: 777.301.199-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando nulo o Auto de Infração no 129398, lavrado pela SEMA/MT, em razão da ausência de comprovação de envio/recebimento da notificação prévia ao administrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve notificação válida do administrado para cumprimento das exigências contidas na Notificação no 130004, cujo alegado descumprimento deu origem ao Auto de Infração no 129398.

III. Razões de decidir

3. A validade do auto de infração ambiental pressupõe regular notificação do administrado para cumprimento das exigências legais, especialmente quando a autuação decorre do alegado descumprimento de ordem administrativa.

4. A ausência de comprovação de notificação prévia configura vício no elemento motivo do ato sancionador, uma vez que a notificação constitui pressuposto de existência da infração fundamentada no art. 80 do Decreto Federal 6.514/2008.

5. Não consta no processo administrativo o Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer outro documento que comprove o envio ou recebimento da notificação que embasou diretamente o Auto de Infração, o que caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação de notificação prévia ao administrado em procedimento administrativo ambiental sancionador configura nulidade insanável por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a autuação decorre do alegado descumprimento de ordem administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.784/99, art. 2o; Decreto Federal 6.514/2008, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1040531-96.2021.8.11.0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/12/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória declarando nulo o Auto de Infração no 129398, lavrado em 02/03/2011 pela SEMA/MT.

A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de envio/recebimento da Notificação no 130004, de 03/02/2010, cujo descumprimento teria ensejado a autuação. Destacou que não há AR juntado no processo administrativo, o que inviabiliza a responsabilização do administrado por alegada omissão.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação no id. 306757983, sustentando, em síntese, a higidez do procedimento administrativo.

Foram aprestadas contrarrazões no Id 306757985, purgando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 312940888).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se a verificar se houve notificação válida do administrado para cumprimento das exigências contidas na Notificação no 130004, cujo alegado descumprimento deu origem ao Auto de Infração no 129398.

Na hipótese do presente feito, verifica-se que no âmbito do Processo Administrativo n. 92303/2010 (id 95300685 – p. 19/91), não consta a Notificação n. 130004, para fins de apresentar no prazo de 60 dias, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou o Licenciamento Ambiental Único (LAU) das atividades desenvolvidas no interior de sua propriedade rural.

Nesse aspecto, a ausência de comprovação de notificação prévia configura vício no elemento motivo do ato sancionador, em razão da necessidade de comprovação da notificação, pois a autuação foi fundamentada no art. 80 do Decreto Federal 6.514/2008, logo, a notificação é pressuposto de existência da infração. Assim, restou comprovado que a parte recorrida não foi devidamente notificada para apresentar os documentos ao órgão ambiental, o que enseja a nulidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CDA SEM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade, reconheceu a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4, instaurado no âmbito do PROCON estadual, e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021433504. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo sancionador é válida diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento de diligências para localização do contribuinte compromete a validade da CDA. III. Razões de Decidir 3. A notificação da decisão administrativa sancionadora constitui requisito indispensável para a constituição válida do crédito tributário, nos termos do art. 2o, § 5o, da LEF e art. 204 do CTN (aplicado por analogia), sendo incabível sua presunção por meio da chamada "teoria da aparência". 4. A jurisprudência do STJ exige a demonstração da efetiva ciência do administrado acerca da decisão sancionadora, sendo inválida a notificação por edital quando ausente o esgotamento das diligências ordinárias, como nova tentativa postal, consulta a cadastros públicos e diligência no local do domicílio. 5. A devolução do AR com a expressão “não procurado” não autoriza automaticamente o uso da notificação por edital, sem que se demonstre a adoção de providências mínimas e razoáveis para localização do destinatário. 6. A ausência de notificação válida acarreta cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo sancionador desde a decisão que impôs a penalidade, comprometendo, por consequência, a validade da CDA dele decorrente. 7. A tese subsidiária do ente público, no sentido de que a nulidade deveria atingir apenas os atos posteriores, não se sustenta, pois o vício compromete a formação válida do crédito desde sua origem.

8. A sentença de primeiro grau observou corretamente os precedentes dos tribunais superiores, sendo de rigor sua manutenção integral. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador só é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do administrado, como novas remessas postais, diligências no local e consulta a cadastros públicos. 2. A ausência de notificação válida da decisão administrativa compromete a constituição do crédito e retira da Certidão de Dívida Ativa a presunção de certeza e liquidez. 3. A teoria da aparência não supre a exigência de ciência inequívoca do administrado no âmbito do processo administrativo sancionador.

4. A nulidade decorrente da ausência de notificação válida atinge todo o processo administrativo, inclusive a constituição da CDA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 204; LEF, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 85, § 3o, I e § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5062756-11.2024.4.04.7100/RS, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 08.07.2025; TJMG, AC 1002412-15.4081-9/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 12.02.2019. (N.U 1040531-96.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

Nesse contexto, impõe-se a rejeição da tese recursal sustentada pelo Estado de Mato Grosso, no que concerne à alegada regularidade da notificação efetivada no Processo Administrativo n. 92303/2010, devendo ser mantida íntegra a sentença que reconheceu sua nulidade, bem como de todos os atos procedimentais dela decorrentes, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na observância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal e artigo 2o da Lei no 9.784/99.

Por fim, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1076, fixou tese de observância obrigatória no sentido de que a fixação equitativa de honorários só é cabível quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se verifica neste feito.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema no 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 500,00, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026